Tribunal: TJDFT
Processo: 0002609-24.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002609-24.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HELIO DOS SANTOS MACHADO, OSMARINA DO NASCIMENTO GOMES, UBIRAJARA WANDERLEY LINS JÚNIOR DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em razão do pagamento, promova-se a baixa dos credores HELIO DOS SANTOS MACHADO e UBIRAJARA WANDERLEY LINS JÚNIOR no sistema PJe. Após, aguarde-se a habilitação dos sucessores da credora OSMARINA DO NASCIMENTO GOMES no juízo da execução. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios